Tribunal: TJBA
Processo: 8025452-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025452-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: KELVIN DOS SANTOS PINHEIRO Advogado(s): MATHEUS MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERMANÊNCIA NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Técnico de Enfermagem (Edital nº 01/2024), concorrente às vagas reservadas para Pessoas Pretas e Pardas, contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada para anular ato administrativo de eliminação decorrente da fase de heteroidentificação e assegurar sua reintegração às etapas subsequentes do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para assegurar a permanência do candidato no concurso público; (ii) estabelecer se o ato administrativo de exclusão por heteroidentificação, desprovido de motivação individualizada e de efetivo contraditório, revela probabilidade de ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial em sede de cognição sumária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se ao exame da legalidade da decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a incursão definitiva no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância. 4. A tutela de urgência requerida não possui natureza satisfativa, pois visa apenas assegurar a permanência do candidato no certame até o julgamento final da lide, prevenindo o perecimento do direito, especialmente diante do avançado estágio do concurso. 5. O perigo de dano resta caracterizado pelo risco concreto de exclusão definitiva do candidato e de inviabilização de eventual nomeação, caso não assegurada sua continuidade nas etapas subsequentes. 6. A probabilidade do direito evidencia-se na ausência de motivação individualizada do ato administrativo de eliminação, que se limitou a afirmar genericamente a incompatibilidade fenotípica, sem demonstrar de forma clara e objetiva os critérios utilizados pela banca examinadora. 7. A avaliação realizada pela comissão de heteroidentificação envolve margem de subjetividade, sobretudo diante da complexa miscigenação da população brasileira, impondo observância rigorosa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos. 8. A intervenção judicial, em caráter excepcional, não configura violação à separação dos poderes quando destinada a assegurar direitos fundamentais e a legalidade do procedimento administrativo, sem substituição da banca examinadora. 9. A jurisprudência admite a adoção de medidas assecuratórias para garantir a participação do candidato no certame quando verificada plausibilidade da alegação de ilegalidade na exclusão por cotas raciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato em fase de heteroidentificação racial exige motivação individualizada e observância efetiva do contraditório e da ampla defesa. 2. A permanência do candidato no concurso público, até o julgamento final da ação, configura medida acautelatória apta a evitar o perecimento do direito, não se caracterizando como tutela satisfativa. 3. É admissível a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da eliminação do certame. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.019; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 12.990/2014, art. 2º, parágrafo único; Decreto Municipal nº 24.846/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.513.898/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22.02.2025; TJMS, MS nº 0818559-90.2022.8.12.0001, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, 4ª Seção Cível, j. 09.08.2022; TJRJ, AI nº 0062025-78.2022.8.19.0000, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, 13ª Câmara Cível, j. 15.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025452-84.2025.8.05.0000, em que é Agravante KELVIN DOS SANTOS PINHEIRO e Agravados MUNICÍPIO DE SALVADOR e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Recurso interno prejudicado. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora